Tribunal: STF
Processo: Rcl 63692
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: OBSERVÂNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Edson Luiz Zonetti, em 9.11.2023, contra a seguinte decisão preferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Lins/SP na Reclamação Trabalhista n. 0012141-17.2023.5.15.0062, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “EDSON LUIZ ZONETTI ajuizou aça~o trabalhista em face de MUNICIPIO DE PROMISSAO, formulando pedido de pagamento de horas de atividades extraclasse, fincado na lei municipal. Requereu os benefi´cios da Justiça Gratuita e condenaça~o da re´ em honora´rios advocati´cios. Atribuiu a` causa o valor de R$74.761,27.



    (…) Trata-se de aça~o com pedido relativo a horas de atividade extraclasse fincadas na lei municipal, portanto, parcela de natureza administrativa. 



    Em sessa~o virtual dos dias 23/6/2023 a 30/6/2023, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em decisa~o publicada em 07/07/2023: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussa~o geral, negou provimento ao recurso extraordina´rio, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. A Justiça Comum e´ competente para julgar aça~o ajuizada por servidor celetista contra o Poder Pu´blico, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa", modulando-se os efeitos da decisa~o para manter na Justiça do Trabalho, ate´ o trânsito em julgado e correspondente execuça~o, os processos em que houver sido proferida sentença de me´rito ate´ a data de publicaça~o da presente ata de julgamento. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plena´rio".



    A` luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em tema ao qual reconhecida a repercussa~o geral com efeito vinculante, a competência para a apreciaça~o das pretenso~es veiculadas e´ da Justiça Comum. Logo, declara-se a incompetênêa material desta Especializada.



    Destaca-se que a matéria de fundo não é aplicabilidade da Lei Federal 11.738/2008, mas sim a alegação de que os dispositivos da LCM n. 31/2016 (Plano de Carreira do Magistério Público de Promissão) contraria frontalmente o Art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008. Ou seja, a apreciação jurisdicional pautar-se-á na validade ou invalidade da norma municipal. 



    Ante o exposto, observando-se que as plataformas eletrônicas da Justiça Comum e Justiça do Trabalho sa~o diferentes e na~o comportam remessa, extingue o processo, sem resoluça~o do me´rito, na forma dos artigos 64, § 1o e 485, IV, ambos do CPC, podendo, a parte reclamante, propor a aça~o no Jui´zo competente.



    (…) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resoluça~o de me´rito, na forma dos artigos 64, § 1o e 485, IV, ambos do CPC, aplicados supletivamente ao processo do trabalho, por força do art. 769, da CLT. Defiro os benefi´cios da Justiça Gratuita” (fls. 320-321, e-doc. 13).



    2. O reclamante relata tratar-se na origem de “Reclamação Trabalhista movida por professor, empregado público, com vínculo contratual regido pelo regime da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas (Art. 2º, Parágrafo único, da LCM n. 45/2017), em que se pleiteia direitos previstos em norma trabalhista prevista em legislação extravagante, complementar, em matéria de direito do trabalho, para professor da rede pública municipal de ensino, a partir da Lei federal n. 11.738/2008” (fl. 1).



    Afirma que “o Juízo reclamado, afirmar que está excluída a competência da Justiça do Trabalho os litígios daqueles empregados públicos, com contratos regidos pela CLT, que pleiteiam direitos relacionados a matéria trabalhista, especificamente o piso salarial e jornada de trabalho, matérias que já foram, inclusive, decididas por esta Suprema Corte em outras oportunidades, citamos a ADI 4167/DF e ADI 4848/DF, além do RE-936790-RG – Tema 958, ocorre a afronta a decisão em controle concentrado de constitucionalidade decidida no julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF ” (sic, fl. 16).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    No mérito, pede a “procedência da ação para que seja revogada a decisão do Juízo Reclamado, que atenta contra a decisão em controle concentrado de constitucionalidade em julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF, e determine que o litígio de empregado público, com contrato regido pela CLT, que trate de matéria trabalhista, com destaque a matéria relacionada ao salário (piso salarial) e jornada de trabalho, seja apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho, conforme previsto no Art. 114, inciso I, da CF/88, com a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a incompetência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora